Tribunal: TJDFT
Processo: 0707826-84.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AMEAÇA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), além do crime conexo de ameaça (art. 147, caput, do CP), mantendo-se, ainda, a prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal simples; (ii) determinar se estão presentes elementos suficientes para a manutenção das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima; e, (iii) analisar se é devida a extinção da punibilidade do crime de ameaça, por ausência de representação e ocorrência de decadência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tentativa de homicídio não pode ser desclassificada para lesão corporal na fase de pronúncia quando há indícios de que o golpe foi dirigido a região vital e não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente.
4. As qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri sempre que não forem manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas das provas dos autos.
5. A ausência de formalidade na representação por crime de ameaça não impede o prosseguimento da ação penal, desde que haja manifestação inequívoca da vítima.
6. Mantida a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, persiste a competência do Tribunal do Júri para julgar o crime conexo de ameaça, conforme previsto no art. 78, I, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, I e IV; 147; 14, II; 107, IV. CPP, arts. 413, 419, 78, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1250600, Rel. Des. Mario Machado, j. 21.05.2020; TJDFT, Acórdão 1200880, Rel. Des. Jair Soares, j. 12.09.2019; TJDFT, Acórdão 1194486, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, j. 15.08.2019.